Tribunal: TJDFT
Processo: 0709813-54.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. REQUERIMENTO. CONSULTA. SISTEMAS. PRESSUPOSTO. PROCESSUAL. INTERESSE. DEMONSTRAÇÃO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva é uma faculdade do credor, que pode optar por dar continuidade à demanda, desde que requeira as diligências necessárias para a localização do bem.
2. Inexiste previsão legal que condicione a busca e apreensão à demonstração do local exato onde encontra-se o bem a ser apreendido.
3. É indevida a extinção do processo sem resolução de mérito quando o credor demonstra interesse no prosseguimento da ação por requerer as diligências cabíveis, sob pena de ofensa aos princípios da celeridade, da economia e da efetividade.
4. Apelação provida.